Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-72.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. Agravo de instrumento interposto contra decisão de deferimento de tutela antecipatória consistente na SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES À INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TUST, TUSD E ENCARGOS SETORIAIS. reconhecimento da controvérsia pela Corte Superior (Tema 986). COMPROMETIMENTO DA probabilidade do direito SUSCITADO PELA parte agravada. Agravo conhecido e provido.